Tribunal: TJSP
Processo: 1001906-10.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Cláusulas contratuais – Abusividade – Inexistência – Ausência de afronta ao dever de informação - Contrato que previu clara e expressamente a incidência de correção monetária e juros remuneratórios – Pretensão de modificação do preço pactuado – Descabimento - Vício de consentimento

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Cláusulas contratuais – Abusividade – Inexistência – Ausência de afronta ao dever de informação - Contrato que previu clara e expressamente a incidência de correção monetária e juros remuneratórios – Pretensão de modificação do preço pactuado – Descabimento - Vício de consentimento – Inexistência - Ação parcialmente procedente – Recurso da ré provido e prejudicado o recurso do autor.